Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. PEQUENA VARIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. COBRANÇA ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DAS DESPESAS DE COBRANÇA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. LICITUDE.
1 - Trata-se de ação sob o procedimento comum em que se busca a revisão de contrato bancário.
2 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.
3. É abusiva a previsão de capitalização diária de taxa de juros de 1% ao mês, cumulada com os juros moratórios e com a multa contratual de 2%, porque não se coaduna com o entendimento do STJ no REsp 1063343, que limitou os juros moratórios a 12% ao ano.
4. É lícita a cláusula que transfere à parte os encargos relativos às despesas com a cobrança do débito no caso de eventual inadimplemento, caso haja previsão contratual, o que se coaduna com o art. 395 do Código Civil.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.